Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-43.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Sentença que enfrentou todas as questões necessárias à solução da lide – Preliminar afastada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviços de limpeza de caixa de esgoto – Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do CC – Pretensão não relacionada ao ressarcimento de enriquecimento sem causa –

Ementa:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Sentença que enfrentou todas as questões necessárias à solução da lide – Preliminar afastada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviços de limpeza de caixa de esgoto – Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do CC – Pretensão não relacionada ao ressarcimento de enriquecimento sem causa – Prescrição não configurada – Prova documental consistente em termo de responsabilidade, devidamente atestado pelo Departamento Autônomo de Águas e Esgoto de Rio Claro (DAEE) – Demonstração suficiente da prestação dos serviços pela autora quanto à retirada e descarte de efluente de Tratamento de Esgoto – Valores devidos correspondentes às viagens confirmadas pelos respectivos termos juntados aos autos, bem como da respectivo pagamento da taxa de despejo de esgoto – Sentença parcialmente modificada – Recuso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003503
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001334-43.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante A.M.S.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., é apelado LAMAS LIMPA
FOSSA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-43.2020.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No 40504
APEL. No: 1001334-43.2020.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE: A.M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
APDA: LAMAS LIMPA FOSSA LTDA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Inocorrência

Sentença que enfrentou todas as questões necessárias à
solução da lide Preliminar afastada.
AÇÃO DE COBRANÇA Contrato verbal de prestação de
serviços de limpeza de caixa de esgoto Inaplicabilidade do
prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do
CC
Pretensão não relacionada ao ressarcimento de
enriquecimento sem causa Prescrição não configurada
Prova
documental
consistente
em
termo
de
responsabilidade, devidamente atestado pelo Departamento
Autônomo de Águas e Esgoto de Rio Claro (DAEE)

Demonstração suficiente da prestação dos serviços pela
autora quanto à retirada e descarte de efluente de
Tratamento de Esgoto Valores devidos correspondentes às
viagens confirmadas pelos respectivos termos juntados aos
autos, bem como da respectivo pagamento da taxa de
despejo de esgoto
Sentença parcialmente modificada
Recuso provido, em parte.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Lamas Limpa Fossa
Ltda contra A.M.S. Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. que, pela r. sentença
(págs. 847/849), proferida pelo magistrado PAULO LUIS APARECIDO TREVISO,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente, em parte, para condenar a ré no
pagamento à autora do valor de R$ 113.927,52, com correção monetária a partir
do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento da metade
das custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia em prol
do patrono da autora em 10% sobre o valor da condenação e, em relação ao do
réu, em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado, e aquele reconhecido
como devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-43.2020.8.26.0037 -Voto no
3
Irresignada, apelou a ré sustentando, preliminarmente, nulidade
da r. sentença, por não haver pronunciado de forma clara e suficiente a respeito
de todas as questões suscitadas nos autos. Entende que a autora não atendeu
aos requisitos necessários à propositura da presente ação de cobrança; que não
foi juntado contrato de prestação de serviços; que os termos de responsabilidade
que embasam a presente cobrança não contêm a assinatura do funcionário ou
preposto da empresa; que não há nos autos comprovação quanto aos valores
dos supostos serviços prestados, demonstrando-se a falta de interesse
processual. Propugna o reconhecimento da prescrição trienal; que a notificação
extrajudicial não foi recebida por sócio administrador da empresa, ou terceiro com
poderes específicos. No mérito, insiste na ausência de comprovação quanto à
prestação dos serviços descritos na inicial; que os documentos constantes nos
autos configuram prova unilateral, não sendo hábeis para comprovar os serviços
tampouco os valores devidos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento quanto
à inadimplência de somente de 26 serviços de limpeza de caixa de esgoto ou,
ainda, que os valores fiquem restritos às notas fiscais apresentadas nos autos e,
caso seja reconhecida a validade do Termos de Responsabilidade,
que
seja excluídos aquele que não contêm assinaturas, ou aqueles assinados por
pessoas não identificadas.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 887/812),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, cabe verificar que não há razão para cogitar de
ausência de fundamentação da r. sentença recorrida. A motivação concisa não
gera nulidade, até porque o seu conteúdo possibilitou perfeitamente entender o
fundamento que levou à procedência da presente ação e permitiu o pleno
exercício do direito de recorrer.
É o que basta para o reconhecimento da sua validade, não
havendo justificativa para falar em ofensa ao disposto no inc. IV, do art. 489 do
NCPC. Como já se decidiu, “A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-43.2020.8.26.0037 -Voto no
4
razões de seu convencimento” (STF 2a Turma, AI 62.089-8-DF-AgRg, REL. MIN.
CARLOS VELLOSO).
No mais, afasta-se a prescrição alegada pela parte recorrente,
uma vez que não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem
causa, não se aplicando à hipótese, portanto, o prazo prescricional trienal
previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
A rigor, por se tratar de cobrança de dívida decorrente de contrato
verbal, seria o caso de aplicação da regra geral prevista no 205 do Código Civil,
conquanto o entendimento perfilhado pela r. sentença de primeiro grau (prazo
quinquenal) já fosse o bastante para afastar o reconhecimento da prescrição.
Nesse
sentido,
mutatis
mutandis:
“Civil. Ação
de
cobrança. Prestação
de
serviço.
Desenvolvimento
de
equipamentos
de
comunicação visual e posterior instalação dos produtos. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma. Prescrição. Não ocorrência. Constatação,
porém, de que não se trata de pretensão de ressarcimento
de enriquecimento sem causa, mas sim de cobrança de dívida decorrente de
contrato verbal, razão por que não se aplica o prazo trienal previsto no inciso IV,
do § 3o, do artigo 206 do Código Civil. Mantido o afastamento da preliminar de
mérito, mas por outro fundamento. Mérito propriamente dito. Inexistência de
controvérsia quanto ao objeto do contrato, seu integral cumprimento e ao valor
pago pelo réu apelante ao apelado. Réu que se limita a afirmar a inadequação
dos serviços, baseado em defeitos e atrasos, mas sem absolutamente nada
comprovar (art. 373, II, do CPC). Razões recursais que não impugnam
especificamente os fundamentos da sentença. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, apel. n. 1026649-57.2015.8.26.0002, 27a Câmara de Direito Privado, rel.
Mourão Neto, j. 26/06/2018).
E também, “Ação de cobrança cumulada com indenização por
danos morais. prestação de serviços. Contrato verbal. Apelado que confirma o
recebimento de valores da apelante e a prestação de serviços da natureza
relatada. Pedido de cobrança em razão do inadimplemento do contrato verbal
sujeito ao prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil. Afastamento da
prescrição no tocante, com o julgamento imediato por aplicação da teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-43.2020.8.26.0037 -Voto no
5
causa madura, com fundamento no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil.
Decreto de improcedência dessa repetição. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.” (Apelação no 1000604-43.2014.8.26.0554, rel.
des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, j. em
23.02.2016).
No mais, a preliminar de falta de interesse de agir se confunde
com o mérito e com ele será analisado
Nesse sentido, a autora pretende o reconhecimento da dívida
decorrente do inadimplemento de serviços prestados à ré, ora apelante,
relativamente a limpeza de caixa de esgoto, cujos valores representam R$ 280,00
por viagem do caminhão, mais R$ 89,40 consistente em taxa de despejo de
esgoto que, segundo as alegações iniciais, totalizaria o valor histórico de R$
113.927,52.
Pois bem, não se desconhece a alegação da autora no sentido de
que cada serviço de limpeza de caixa de esgoto representava mais de uma
viagem de caminhão, algo que ocorria de forma verbal, dispensando-se, portanto,
maiores formalidades em decorrência do longo período em que as empresas
mantiveram a prestação de serviços de transporte de água e limpeza de caixa de
esgoto (desde 2012), algo que não foi especificamente impugnado pela ré.
Por seu turno, considerou o d. magistrado de origem como indício
suficiente para existência da relação jurídica a negociação de imóveis realizada
entre as partes para quitação de dívidas anteriores aquelas objeto da presente
ação de cobrança (cf. pág. 894), algo que, de fato, corrobora as alegações da
autora quanto aos serviços realizados, mesmo que não haja contrato escrito
formalizado entre as partes.
Com efeito, forçoso reconhecer que, na petição inicial, a autora
sequer especifica a quantidade de viagens que teria realizado, tornando-se
extremamente vago os números constantes na planilha de débito acostada a
págs. 19/21, algo que representa simples valores lançados com atualização
monetária e juros da data do vencimento das obrigações, circunstância esta
também retratada na própria notificação de cobrança encaminhada à ré (págs.
22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-43.2020.8.26.0037 -Voto no
6
Entretanto, se por um lado, não há amparo suficiente ao total
perseguido pela autora de R$ 113.927,52, por outro, não há como simplesmente
desconsiderar a relação jurídica mantida entre as partes, tampouco a prestação
de serviços que efetivamente foram realizados pela autora, porém, não na
quantidade pretendida.
Nesse sentido, conforme já ressaltado, percebe-se a existência
de negociações mantidas entre as partes, revelando-se pendências financeiras,
ainda que anteriores as que são objeto da presente ação de cobrança (págs.
408/416); e, principalmente, os Termos de Responsabilidade acostados nos
autos que, apesar de não se referir propriamente aos serviços prestados, são
capazes de comprovar que os resíduos gerados pela empresa ré foram coletados
pela autora e devidamente encaminhados para descarte, donde se verifica a
pertinência quanto à cobrança dos valores perseguidos nestes autos, ainda que
de forma parcial.
Ora, esses documentos são suficientes para amparar a pretensão
da autora, na medida em que comprovam a retirada de resíduos na empresa ré,
com o regular recebimento pela Estação de Tratamento de Esgoto, conforme
devidamente autorizado pelo Departamento Autônomo de Águas e Esgoto de Rio
Claro (DAEE cf. págs. 27/380).
Vale frisar que todos esses termos correspondem a uma
numeração de guia, cuja autenticidade não foi questionada pela ré, devendo
prevalecer, portanto, a veracidade da declaração quanto à procedência dos
efluentes devidamente atestada pelo Departamento de Águas e Esgoto da região,
conforme as autorizações para descarte que acompanham os respectivos termos.
Em suma, razão assiste em parte à ré em seu apelo, na medida
em que não há como considerar os relatórios de serviços especificados a págs.
381/401, por se tratar de documento unilateral produzido pela autora
simplesmente quantificando os serviços realizados, mas somente os valores
correspondentes aos 177 Termos de Responsabilidade acostados nos autos que
indicam, cada um deles, a quantidade de viagens realizadas pelo caminhão
correspondente ao valor de R$ 280,00, bem como as guias quanto à taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-43.2020.8.26.0037 -Voto no
7
despejo de esgoto de R$ 89,40, totalizando, portanto, a cifra devida de R$
65.383,80 [(R$ 280,00 + R$ 89,40) x177 = R$ 65.383,80].
Desta feita, o recurso merece parcial provimento somente para
reconhecer como devido o valor de R$ 65.383,80, não R$ 113.927,52 como
constou na r. sentença de primeiro grau, mantido os demais critérios
estabelecidos, inclusive no que diz respeito ao critério sucumbencial.
Por fim, ressalto que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora